Tribunal: TJBA
Processo: 8014104-82.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014104-82.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX SANIO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. RECAMBIAMENTO. PENA DE MULTA FIXADA DESPROPORCIONALMENTE. REVISÃO
DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
ALEX SANIO SANTOS DE SOUZA,
contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8014104-82.2022.8.05.0256, que tramitou perante o Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas
, que o condenou a uma pena definitiva
privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, e a 100 (cem) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do delito tipificado no artigo
157, caput, do Código Penal.

2. Segundo a peça acusatória, “no dia 30-09-2022, nesta comarca, o denunciado Alex Sanio Santos de Souza subtraiu, mediante grave ameaça e com o emprego de arma branca, R$150,00 (cento e cinquenta reais) do estabelecimento comercial Andressa Modas e 01 (um) aparelho celular iPhone 7, de propriedade da vítima Emilly Medeiros de Souza. [...]
” .

II. Questão em discussão

3. A apelação interposta pelo réu tem como pedidos a absolvição do acusado, ante a alegada insuficiência de provas da autoria delitiva, e subsidiariamente, a readequação da pena de multa.

III. Razões de decidir

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5. No caso dos autos, no que concerne à materialidade do crime de roubo, está provada por meio do Inquérito Policial (id. 67492869), no qual consta o depoimento da vítima (id. 67492869, às fls. 9/10), o depoimento da testemunha Hélio (id. 67492869), bem como nos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos, em juízo, acrescido da apreensão da faca utilizada pelo acusado, contra a vítima. Em juízo, na audiência de instrução (id. 67492943), a vítima, confirma as informações anteriormente prestadas em inquérito policial. É consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima desfruta de importante valor probatório. Ressalte-se que a declaração da ofendida se mostra ainda mais segura e responsável, porque corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos, a exemplo do depoimento da testemunha, Hélio de Jesus Carvalho Junior.

6. Quanto à autoria do delito, restou inconteste, a partir do depoimento da vítima com o reconhecimento da pessoa (id. 67492869, às fls. 9/10 e 14), o depoimento da testemunha Hélio acompanhado também do reconhecimento do acusado (id. 67492869, às fls. 18 e 21), além das fotografias do acusado, constantes no inquérito policial, acostadas ao id. 67492869, à fl.22, e ao id. 67492870, fls. 11 a 17, bem como nos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos, em juízo. Destaca-se, especialmente que, acerca do reconhecimento do acusado, a fim de comprovar a autoria do delito em apreço, a vítima, em juízo, afirma expressamente que reconhece o réu, sem qualquer dúvida uma vez que teve o contato com todo o rosto do acusado. Outrossim, relevante apontar que foi devidamente realizado o reconhecimento em audiência de instrução (ata de audiência ao id. 67492943).

7. Da simples leitura do preceito do art. 157 do Código Penal (crime de roubo), constata-se que a presença das sanções que devem ser aplicadas cumulativamente, sendo uma privativa de liberdade, e outra de multa, que, nos moldes do art. 49 do Código Penal, deve ser fixada entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

8. Nas razões do recurso o réu postula ainda a revisão da pena de multa, ao argumento de que não foram observados os preceitos legais na sua fixação em sede de primeiro grau, posto que o magistrado primevo fixou a pena restritiva de liberdade no mínimo legal, enquanto a pena de multa foi arbitrada em 100 (cem) dias-multa.

9. A aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, contudo, t
em-se que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

10. No caso em apreço, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada pelo juízo
a quo
no mínimo legal, a mesma sorte deve ser direcionada à pena de multa.

11. Portanto, a pena de multa arbitrada em 100 (cem) dias-multa pelo magistrado de primeiro grau deve ser readequada aos parâmetros legais, sendo fixada, nesta oportunidade, em 10 (dez) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época do fato.

IV. Dispositivo

11.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
exclusivamente para
fixar a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Outrossim, mantém-se incólume a sentença objurgada nos demais termos preservando-se na íntegra
a condenação do réu à pena definitiva
privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8014104-82.2022.8.05.0256,
em que figura como apelante
ALEX SANIO SANTOS DE SOUZA
, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça